Tribunal: TJDFT
Processo: 0708793-24.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE DISSIMULAÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DISPARO EM VIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pronúncia configura Juízo de admissibilidade da acusação, limitando-se a verificar o preenchimento dos requisitos do art. 413 do CPP, quais sejam, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria ou de participação.
2. Não sendo verificado suporte fático da alegação do acusado de que não praticou o delito, a acusação deve ser admitida e remetida ao Tribunal do Júri para apreciação das controvérsias, em razão do princípio in dubio pro societate e da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença, conforme 5o, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal.
3. Não é possível a desclassificação da conduta do acusado para o crime de disparo em via pública, da forma como pleiteado pela defesa, ficando demonstrados pelos elementos constantes dos autos os indícios de materialidade do crime previsto no art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II do Código Penal.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.